Tribunal: TJDFT
Processo: 0705683-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705683-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA APELADO: JACILIA FATIMA TEIXEIRA PINTO, FRANCISCO TEIXEIRA PINTO, RAFAEL SIMOES TEIXEIRA, ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO D E S P A C H O Em suas contrarrazões de ID 53293287, o Apelado ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO suscita a preliminar de intempestividade da apelação interposta por RENATA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA, sob o argumento de que a apelante teve ciência inequívoca da sentença para todos os efeitos legais, iniciando-se a contagem do prazo recursal antes mesmo da publicação do ato (págs. 9 a 19). Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar a respeito da preliminar de intempestividade da apelação aventada em sede de contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator